Tribunal: TJPA
Processo: 0816833-20.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816833-20.2024.8.14.0401

APELANTE: CLEYTON CARDIAS ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DE 1/3 NA TERCEIRA FASE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) readequação da pena-base, com afastamento da valoração negativa dos vetores da culpabilidade e consequências do crime; (ii) aplicação da fração de 1/3 na terceira fase; e (iii) redução proporcional da pena de multa. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação utilizada para a negativação dos vetores da culpabilidade e consequências do crime é idônea; e (ii) readequar a pena-base e a pena definitiva, inclusive quanto à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base em violência inerente ao tipo penal de roubo (CP, art. 157), devendo ser considerada neutra.
4. As consequências do crime não podem ser negativadas com fundamento genérico no aumento da criminalidade, devendo ser neutralizadas na dosimetria da pena.
5. Mantém-se a valoração negativa apenas da conduta social, por estar demonstrada a postura da apelante ao reiterar ameaças contra a vítima, mesmo diante de autoridades judiciais.

6. Aplicando o sistema trifásico (CP, art. 68), a pena-base deve ser reduzida para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase, aplica-se o aumento mínimo de 1/3, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, d, 67, 68, 157, § 2º, II, e 33, § 2º, b.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08047082020248140401 25314381, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reduzir a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Cleiciane Cardias Araújo, registrada civilmente como Cleyton Cardias Araújo, inconformado com a r. sentença (Num. 25994047), que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, VII, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou (Num. 25994064), pela reanalise da dosimetria da pena, reduzindo a reprimenda, bem como a pena de multa, para que seja fixada proporcionalmente à nova pena aplicada.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 25994068).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pela revaloração das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito,
a defesa se insurge contra a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e consequências do crime, argumentando que o fundamento apresentado pelo MM. Magistrado não é idôneo, requereu a redução da pena base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e aplicação de 1/3 na terceira fase e, ainda, a redução da pena de multa proporcionalmente a pena estabelecida.

Tem razão.

Extraio da dosimetria da pena realizada pelo magistrado:

IV – Dosimetria:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto a ré CLEICIANE CARDIAS ARAÚJO.

A ré possui antecedentes criminais (FAC Id 123240935), inclusive condenação anterior transitada em julgado, mas, por se enquadrar nos moldes da reincidência, será valorada na segunda fase da dosimetria; a culpabilidade é reprovável, posto que a ré utilizou de violência desnecessária contra a vítima, mesmo após a obtenção do bem, motivo pelo qual a valoro negativamente; a conduta social da agente é reprovável, tendo em vista que, mesmo diante de autoridades judiciais, reiterou as ameaças de morte à vítima, demonstrando possuir conduta desajustada, motivo pelo qual a valoro negativamente; o comportamento da vítima é desfavorável a ré, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudicam, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Concorre a ré a circunstância Agravante da reincidência (Processo n. 0011405- 32.2020.8.14.0401), nos moldes do Artigo 61, Inciso I, do CPB. Concorre a ré a Atenuante da confissão espontânea (Artigo 65, Inciso III, “d”, do CPB).

Dessa forma, compenso a Atenuante da confissão espontânea com a Agravante de reincidência, tudo nos moldes do artigo 67, do Código Penal Brasileiro. Reconhecida a causa de Aumento da pena (Artigo 157, §2º, Inciso VII, do Código Penal Brasileiro), portanto, elevo a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 10 (dez) meses para a pena de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para a pena pecuniária. Ausência de causas de diminuição. Fixo a pena restritiva de liberdade em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa para a pena pecuniária, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Analisando os autos, verifico que o vetor da culpabilidade foi valorado negativamente, face a violência desnecessária contra a vítima, entretanto, a violência faz parte do próprio tipo penal, razão pela qual torno-a inerente.

De igual forma, o vetor consequências do crime não pode ser negativado com base no argumento genérico do aumento da criminalidade, pois tal fato decorre de qualquer infração pena, devendo ser neutralizado.

Para melhor fundamentação:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES . DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS PELO LOCAL DOS FATOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEUTRALIZADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação criminal interposta por Fábio Bruno dos Santos Costa contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal)à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

2. Consta dos autos que, em 11/03/2024, por volta das 07h50min, o apelante, mediante grave ameaça e uso de simulacro de arma de fogo, subtraiu o celular de um motorista de ônibus no interior do coletivo .

3. A defesa recorreu pleiteando a readequação da sanção, argumentando fundamentação inidônea para a negativação dos vetores circunstâncias e consequências do crime, e requerendo a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias e consequências do crime é idônea; e (ii) estabelecer se o quantum de exasperação da pena foi adequadamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O vetor circunstâncias do crime pode ser negativado quando a dinâmica dos fatos demonstrar maior reprovabilidade da conduta, sendo fundamentada no caso concreto, pela prática do delito no interior de transporte coletivo, situação que expõe maior número de pessoas ao risco .

6. O vetor consequências do crime não pode ser negativado com base no argumento genérico do aumento da criminalidade, pois tal efeito decorre de qualquer infração penal, devendo ser neutralizado.

7. O quantum de exasperação da pena-base pode ser fixado acima de 1/6 (um sexto), pois tal fração é meramente norteadora, não vinculante, desde que haja fundamentação idônea .

8. Diante da revisão das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser reduzida e a pena definitiva deve ser fixada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo justifica a negativação do vetor circunstâncias do crime, por expor maior número de pessoas ao risco.

2. A negativação do vetor consequências do crime não pode se fundamentar genericamente no aumento da criminalidade, devendo ser neutralizada quando não demonstrado impacto concreto diferenciado.

3. A fração de exasperação da pena na dosimetria não está vinculada ao patamar de 1/6 (um sexto), podendo ser fixada em percentual diverso, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art . 157, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.976 .758/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp n . 2063942/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/06/2022, DJe 14/06/2022 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08047082020248140401 25314381, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 24/02/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Portanto, resta idoneamente fundamentada de forma negativa, apenas a conduta social do apelante, tendo em vista que mesmo diante das autoridades judiciais, reiterou as ameaças de morte à vítima, demonstrando que possui conduta desajustada, motivo pelo qual deve permanecer como desfavorável.

Assim, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, resta apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, motivo pelo qual, aplico a exasperação em 1/6, perfazendo o
quantum
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, permanece a compensação entre atenuante e agravante realizada pelo magistrado (Num. 25994047), mantendo-a no mesmo patamar.

Na terceira fase, mantenho a aplicação da causa de aumento disposta no artigo 157, §2°, II, do Código Penal, conforme sentença condenatória. majorando-a em 1/3, ou seja, no mínimo estabelecido por lei, restando a ser cumprida a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso, para reduzir a pena do apelante, bem como diminuir a pena de multa.

É o voto.

Belém, 12/08/2025